Tribunal: TJDFT
Processo: 0730760-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELAS RÉS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO PELAS RÉS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. As apelantes, na mesma oportunidade em que reconheceram o pedido da autora, manifestaram seu interesse na condenação dela em honorários advocatícios. Ausente a inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (art. 90 do Código de Processo Civil-CPC).
3. Os documentos indicam que as rés deram causa à propositura da ação. Ademais, não se trata de perda do objeto, mas de reconhecimento do pedido, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.